Tribunal: TJBA
Processo: 0702847-38.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação/Recurso em Sentido Estrito n.º 0702847-38.2021.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Apelante/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Junseira Almeida de Oliveira Apelado/Recorrente: Rodrigo da Silva Matos Advogado: Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA: 61.867) Advogada: Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA: 66.170) Origem: Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FURTO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, ART. 244-B, § 2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO ESTATUTO REPRESSIVO). RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E CRIMES CONEXOS (CORRUPÇÃO DE MENORES E FURTO QUALIFICADO). IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO DENUNCIADO RODRIGO DA SILVA MATOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. APELO MINISTERIAL: PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE IMPRONUNCIOU O RÉU PELO CRIME CONEXO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXCLUIU A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. INVIABILIDADE DA PRONÚNCIA PELO DELITO CONEXO (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO e APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para incluir na decisão de pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal, com relação aos dois delitos de homicídio. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, insurgindo-se contra a decisão que pronunciou Rodrigo da Silva Matos nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (por duas vezes), art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 155, § 4º, inciso IV, do Estatuto Repressivo, c/c art. 29, do mesmo diploma legal. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Os denunciados [Rodrigo da Silva Matos, conhecido como “Kadai Cigano”, Solon da Silva Matos, Diogo da Silva Matos, Marlon da Silva Matos e Bruno da Silva Matos], agindo em conjunto entre si e com o adolescente L. S. M. e Charles da Silva Matos, também adolescente à época dos fatos, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 11h30, em via pública, próximo à casa de um morador de prenome Jorge, no distrito de José Gonçalves, neste Município e Comarca de Vitória da Conquista, desferiram, com a clara intenção de matar e de modo a não permitir a defesa das vítimas, vários tiros de arma de fogo em Luciano Libarino Neves e Robson Brito de Matos, produzindo-lhes lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, conforme laudos de exames cadavéricos de fls. 85/87 (Luciano) e 92/93 (Robson). Assim deram-se os fatos. No dia citado acima, as vítimas, que eram policiais militares lotados na 92ª CIPM e compunham a equipe do Setor de Operações de Inteligência, estavam no Distrito de José Gonçalves em serviço. Cumpriam Ordem de Busca n. 002/07/2021/928CIPM/SOInt, e deveriam fazer levantamento de área referente a denúncia recebida pela 92ª CIPM que informava que no Povoado de Guigo de Cima/Distrito de José Gonçalves, estava morando um grupo de ciganos, recém-chegados na localidade, que invadiram um loteamento novo, construíram barracos e que estavam praticando crimes de receptação e andando armados (fl. 60). No aludido distrito, dirigiram até a loja de um conhecido de nome Márcio com o desiderato de obter informações exatas sobre a localização do acampamento dos ciganos. Ocorre que o dono da loja não estava presente, estando na loja apenas uma funcionária de nome Juliana. Assim, a vítima ligou, via aplicativo WhatsApp, para Márcio e pediu a informação sobre a localização do acampamento. Ocorre que a funcionária Juliana ouviu a conversa telefônica e mandou uma mensagem via SMS para M., cigano morador do dito acampamento e irmão de um ex-namorado de Juliana, o adolescente L. S. M., informando que dois homens estavam no distrito procurando pelo acampamento dos ciganos. Ao receber a mensagem, M. mostrou-a ao seu pai, o denunciado RODRIGO, o qual reuniu os demais filhos, alguns deles ora denunciados, e saíram ao encontro das ora vítimas, com o propósito de matá-las, como, efetivamente, mataram. A motivação dos homicídios foi fútil e consistiu na mera insatisfação dos acusados com a informação de que as vítimas estariam a procura do acampamento deles, increpados. As vítimas ainda estavam no distrito, na via pública acima informada, quando foram surpreendidas pelos denunciados, que estavam em um VW/Gol, branco, placa policial NGO 3654 e um Renault/Sandero, prata, placa policial FKL 3330, e chegaram pelas costas das vítimas atirando, alvejando-as e matando-as sem dar-lhes chance de defender-se. Mesmo atingidas, as vítimas ainda conseguiram, na vã intenção de defender-se, deferir tiros na direção dos acusados, atingindo os carros destes e o braço do increpado RODRIGO (RIC de fls. 101/110, ilustrado pelos anexos de fls. 111/118). Após ceifarem a vida das vítimas, os denunciados subtraíram delas 02 telefones celulares, que foram recuperados, e 02 pistolas marca Taurus, sendo 01 PT 640, n. SHN 96208, com 03 carregadores e 38 munições; e 01 PT 840, n. SHW, com 01 carregador e 11 munições. As pistolas não foram recuperadas. Portanto, ainda estão em poder dos increpados. Depois de matarem as vítimas, os acusados pegaram, sem consentimento do proprietário, um automóvel Santana que estava estacionado em frente a um lava-jato e o usaram para levar o denunciado RODRIGO ao hospital. No bairro de Lagoa das Flores, os acusados abordaram o condutor de uma Saveiro e obrigou-lhe a transportá-los até o hospital ao qual o imputado RODRIGO seria levado. Ocorre que, quando passavam em frente ao Distrito Industrial, mandaram parar o carro e desceram, entrando em um matagal. Tomando destino ignorado, até a presente data. Em confronto com policiais militares, 03 dos assassinos das vítimas Luciano e Robson morreram, quais sejam, ARLAN SILVA MATOS e DALVAN SILVA MATOS, em Itiruçu/BA; e RAMON DA SILVA MATOS, em Vitória da Conquista/BA”. III – Cumpre salientar que, conforme restou consignado na decisão de Id. 78519612, foi declarada a extinção da punibilidade dos Acusados Bruno, Marlon e Solon, prosseguindo-se o feito em relação aos Réus Rodrigo e Diogo. O processo foi desmembrado, a fim de não prolongar a prisão preventiva de Rodrigo, pois o Acusado Diogo ainda não havia sido localizado para ser citado pessoalmente. Digno de registro, ainda, que, em 14/10/2024, a Magistrada singular acolheu, em parte, os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, esclarecendo que Rodrigo da Silva Matos foi pronunciado nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal (por duas vezes), art. 244-B, § 2º, da Lei n.º 8.069/1990 (ECA) e art. 155, § 4º, inciso IV, do Estatuto Repressivo, ao tempo em que realizou o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, bem como afastou o crime de associação criminosa (decisão de Id. 78519613). Em 17/10/2024, o Parquet opôs novos Embargos de Declaração, aduzindo que a decisão de Id. 78519613 não deixou claro, quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, se houve impronúncia ou absolvição sumária; requereu, ainda, a pronúncia do Réu nos exatos termos da denúncia, incluindo-se, assim, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, e o crime de associação criminosa. No dia 21/10/2024, a Juíza a quo proferiu a decisão de Id. 78519719, acolhendo, em parte, os Aclaratórios opostos pelo Ministério Público, para esclarecer que houve a impronúncia do Réu quanto ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e que houve o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal. IV – Em suas razões recursais, em síntese, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que não há prova de que Rodrigo da Silva Matos estava presente nos veículos no momento dos disparos, tendo sido ferido por um tiro enquanto fazia demarcação de cerca próximo ao local dos fatos; argumenta que a atribuição de autoria foi baseada apenas em especulação, devido ao vínculo familiar com os demais Acusados e por ter sido encaminhado ao hospital após ser atingido por projétil; alega que os agentes policiais estavam à paisana e em viatura descaracterizada, tornando impossível que populares os identificassem como agentes públicos; afirma que não foi encontrado com nenhum dos itens supostamente subtraídos das vítimas, não havendo provas de sua participação no furto qualificado. Requer, ao final, a impronúncia de Rodrigo da Silva Matos, e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por serem manifestamente improcedentes. V – O Ministério Público, por sua vez, em suas razões de inconformismo, aduz que existem provas suficientes da materialidade e indícios de autoria com relação ao crime de associação criminosa, pois o Denunciado Rodrigo da Silva Matos e os demais Acusados, juntamente com dois adolescentes, em número superior a três pessoas, associaram-se com a finalidade de cometer crimes, além de portarem armas de fogo sem autorização legal; argumenta que o crime conexo somente deve ser afastado de forma excepcional, quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso em tela; assevera que a competência para julgar os crimes conexos é do Tribunal do Júri; acrescenta que houve indevido decote da qualificadora do homicídio funcional (art. 121, § 2º, inciso VII, do CP) e que, para a configuração de tal qualificadora, é irrelevante perquirir se o agente conhecia a condição das vítimas, bastando que estas estivessem no exercício de sua função. Pugna, portanto, pela pronúncia do Réu nas penas do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e pela inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal. VI – Tendo sido os recursos interpostos contra uma única decisão de pronúncia/impronúncia, devem ser julgados conjuntamente o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e a Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público. Passa-se, inicialmente, à análise do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa. A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VII – Na hipótese sob exame, em que pese as alegações formuladas pela defesa, havendo prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do Denunciado Rodrigo da Silva Matos. Como bem destacado no decisio recorrido, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados pelas provas colhidas nos autos, dentre estas, os laudos de exame cadavérico das vítimas e depoimentos de testemunhais ouvidas durante a instrução. Confira-se: “No presente caso, a materialidade dos crimes de homicídio encontra-se provada pelos laudos de exame cadavérico em Id n.º 251888042, fls. 06/10 (vítima LUCIANO LIBARINO NEVES) e fls. 13/15 (vítima ROBSON BRITO DE MATOS). A autoria, igualmente, encontra indícios suficientes na prova dos autos. Nesse sentido foram os depoimentos das testemunhas inquiridas em sede policial, assim como em juízo, durante a instrução processual, [...], em especial do IPC Sanderson Roberto N. de Almeida, de Manuel Messias Gonçalves Guimarães, de Juliana S. de S., adolescente que prestou depoimento acompanhada da sua genitora, por fim, o depoimento do IPC Tiago Rafael Thompson de Lima. [...] De todo impossível atender-se ao pleito da Defesa, no sentido da impronúncia do acusado. Tendo em vista a realidade dos autos, necessário que, sobre as razões do referido pleito, se manifeste soberanamente o Júri, após o calor e amplitude dos debates em plenário. [...] DOS CRIMES CONEXOS: In casu, a partir dos depoimentos em juízo, [...], especialmente do IPC Sanderson Roberto N. De Almeida, bem como dos documentos em fls. 23 e 24 do Id n.º 251888234, há indícios de materialidade e autoria da prática do crime previsto no art. 244-B, § 2º da Lei Federal 8.069/1990 (ECA), uma vez que informam a presença de adolescentes, à época dos fatos, dentre os autores da infração penal, portanto em concurso de agentes com o acusado. Ainda, há nos autos lastro indiciário da autoria e materialidade da prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV do CP, uma vez que as testemunhas narraram que o acusado, em concurso com mais de duas pessoas, após o cometimento do crime, subtraíram das vítimas seus telefones celulares e suas armas de fogo, além de um automóvel Santana que estava estacionado em frente a um lava-jato. [...]”. VIII – Consoante já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Importa lembrar, ainda, que o Julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia. Na espécie, a Magistrada a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia de Rodrigo da Silva Matos. Neste contexto, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. IX – A respeito do tema, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o Julgador se mostra convencido da materialidade do delito e da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação; além disso, a decisão de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito da imputação e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: STF, HC 229089 AgR, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/10/2023, PUBLIC 16/10/2023, e STJ, AgRg no HC n. 805.189/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023. X – Subsidiariamente, requer a defesa o afastamento das qualificadoras. Com relação às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a Juíza de primeiro grau, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação: “Quanto às circunstâncias qualificadoras, já decidiram os Tribunais em situações semelhantes: ‘As qualificadoras só podem ser afastadas quando despidas de lastro probatório, devendo, em caso contrário, ser submetidas à apreciação do Júri. (TJSP, RJTJSP 20/365)’. In casu, a partir dos depoimentos em juízo, [...], há lastro indiciário para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, quando as testemunhas narraram que a motivação do crime se deu pela desconfiança do acusado com a informação de que as vítimas estariam à procura do acampamento do acusado e seus filhos. Ainda, há nos autos lastro indiciário de que o crime foi praticado por emboscada, especialmente, na narrativa das testemunhas Manuel Messias Gonçalves Guimarães, do IPC Tiago Rafael Thompson de Lima e do IPC Sanderson Roberto N. De Almeida, quando narraram que as vítimas não tiveram reação, pois, foram abordados de surpresa quando os carros dos acusados entraram na rua. [...]”. XI – Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. A dinâmica dos fatos descritos na presente ação penal permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. Nessa linha intelectiva: STJ, AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022, STJ, AgRg no HC n. 681.405/RS, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022. XII – Passa-se à apreciação do Apelo Ministerial. No caso em análise, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação tanto para insurgir-se em face da impronúncia com relação ao crime conexo, quanto para postular a inclusão da qualificadora. Importante lembrar que o princípio da unirrecorribilidade das decisões veda a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma mesma decisão judicial. Assim, o Recurso de Apelação, por ser mais amplo, comporta a análise de ambos os pedidos formulados pelo Parquet. XIII – Com relação ao crime conexo, postula o Ministério Público a pronúncia de Rodrigo da Silva Matos também nas penas do art. 288, parágrafo único, do Código Penal. A Juíza singular impronunciou o Réu com relação ao referido delito, expondo a seguinte fundamentação: “Por fim, entretanto, no que se refere ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288, parágrafo único do CP, não há indícios, nos autos, da existência de uma associação estável, de três ou mais pessoas, com a finalidade de cometer, reiteradamente, crimes. Portanto, ausentes indícios da elementar da infração penal, o afastamento deste crime conexo é medida que se impõe”. Na hipótese vertente, após a análise do acervo probatório, a Magistrada concluiu que não há - em relação ao Denunciado Rodrigo da Silva Matos - indícios mínimos da existência de uma associação criminosa estável e permanente entre ele e os demais Acusados, não merecendo reparo o decisio recorrido neste particular. XIV – Não obstante a regra disposta no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, e a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça - segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular -, tem-se entendido também que “a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria”. Nessa linha intelectiva, cita-se o seguinte julgado: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020. Desse modo, ausentes indícios mínimos da existência de vínculo associativo estável e permanente, mantém-se a impronúncia de Rodrigo da Silva Matos pelo delito de associação criminosa. XV – De outro lado, merece acolhimento a pretensão ministerial no que se refere à inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença” (REsp n. 1.742.172/RS, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019). Há elementos indiciários nos autos de que, em tese, os crimes de homicídio foram praticados contra Policiais “no exercício da função ou em decorrência dela”, razão pela qual o exame da qualificadora em questão compete aos Jurados, não se tratando de imputação manifestamente improcedente. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 2.122.723/MG, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. XVII – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO e APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para incluir na decisão de pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal, com relação aos dois delitos de homicídio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal e Recurso em Sentido Estrito n.º 0702847-38.2021.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Recorrente/Apelado, Rodrigo da Silva Matos, e, como Recorrido/Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, apenas para incluir na decisão de pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal, com relação aos dois delitos de homicídio, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.